Tribunal: TJSP
Processo: 1502623-89.2022.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VISLUMBRADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Pretensão de decretação da prisão

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VISLUMBRADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Pretensão de decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas de contracautela originariamente fixadas (art. 282, par. 4o, do C.P.P.), modalidade de prisão preventiva que pode ser decretada independentemente da presença das hipóteses de admissibilidade contempladas pelo art. 313 do CPP. Precedente e doutrina. Prisão preventiva da acusada cabível e necessária no caso dos autos. Prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e latente o perigo causado pelo estado de liberdade da recorrida. Ademais, trata-se de crime cuja pena mínima supera, em muito, quatro anos, bem como se trata, em tese, de conduta de especial gravidade (tráfico de crack, com utilização de ardil a fim de dificultar a persecução penal). Presente o periculum libertatis, pois a recorrida descumpriu três das quatro medidas cautelares diversas da prisão inicialmente fixadas. Fatos contemporâneos ao decreto da prisão.
Recurso ministerial provido para decretar a prisão preventiva de Gracielle do Nascimento Silva, nos termos dos arts. 282, parágrafo 4o e 312, caput e parágrafos, do CPP, com expedição de mandado de prisão.